Tribunal: TJDFT
Processo: 0740674-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PEDIDO DE REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PURGA DA MORA. AUSÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO APELADO. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O pedido de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões não tem lugar nesta sede, porquanto a peça é destinada tão somente a combater as alegações recursais, razão pela qual não merece ser conhecido, devendo ser direcionado ao Juízo singular.

2. A preliminar arguida, que clama de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em razão de irregularidade na notificação extrajudicial para pagamento de parcela já quitada, não pode prosperar, visto que na data da citação, em 10/07/2023, o título em cobrança não havia sido pago, pois, a quitação só se deu em 28/07/2023. Não se constata qualquer irregularidade no processo.

3. O simples pagamento da parcela em atraso em data anterior ao ajuizamento da ação não é capaz, por si só, de afastar a existência de mora no adimplemento do contrato, quando verificado que o recorrente permanece inadimplente em relação a parcelas com vencimento em datas posteriores.

4. O apelante deixou de purgar integralmente sua mora, ao não quitar toda sua dívida, conforme preceitua a tese firmada no Tema no 722 do STJ. Ao não fazê-lo, inviabilizou a restituição do bem, impediu a rediscussão de cláusulas contratuais, ditas abusivas, e levou o credor a consolidar regularmente a propriedade do bem, visto que no âmbito da ação de busca e apreensão, fundada em alienação fiduciária em garantia, aplica-se os dispositivos estampados nos §§ 2o, 3o e 4o do artigo 3o do Decreto Lei 911/1969.

5. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.

6. Não conhecida a impugnação à gratuidade de justiça nas contrarrazões. Apelo conhecido, preliminares rejeitadas e desprovido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça.